Tribunal: TJMT
Processo: 0088520-94.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – MODIFICIAÇÃO DO ESTADO JURÍDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A superveniência de ato processual, inerente à convolação da recuperação judicial em falência, por sentença com julgamento de mérito, demonstra a incompatibilidade nesta via recursal, em deliberar sobre matéria afeta ao juízo falimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0088520-94.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.411/0001-17 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – MODIFICIAÇÃO DO ESTADO JURÍDICO – P
ERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A superveniência de ato processual, inerente à convolação da recuperação judicial em falência, por sentença com julgamento de mérito, demonstra a incompatibilidade nesta via recursal, em deliberar sobre matéria afeta ao juízo falimentar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
0088520-94.2016.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO:
VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na data de
18/05/2016
, pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, que nos autos de Recuperação Judicial n. 12665-40.2015.8.11.0002, deferiu o pedido posto pela autora da ação, ora agravada, e determinou à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco, restituírem os valores retidos a título da chamada “trava bancária”.

Inconformada com a decisão interlocutória que deferiu a restituição do valor de R$131.942,81 (cento e trinta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), a agravante arguiu em suas razões recursais que o valor estaria em conta de não livre movimentação, pois a importância de R$94.877,18 (noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) seria destinada ao pagamento das prestações do empréstimo contratado, e o valor remanescente (R$37.065,63) estava vinculado em contrato garantido por cessão fiduciária de direito creditório sobre recebíveis de cartões Mastercard e Visa.

A par desses argumentos, requer a reforma da decisão para que não seja obrigada a restituir para agravada os valores retidos.

De outro lado, a agravada sustenta o pedido de liberação dos valores retidos, com base nas disposições do art. 49, § 3o da Lei no. 11.101/2005 que excetua alguns credores do feito recuperacional, bem como afirma que as instituições bancárias não registraram nenhum dos contratos com cláusula de cessão fiduciária.

Em decisão monocrática proferida na data de 23/06/2016, a eminente Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, não conheceu do recurso por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, ou seja, o cabimento, ao fundamento de que a decisão interlocutória emanada do juízo
a quo
, não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas nos incisos e parágrafos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão foi mantida em recurso de Agravo Regimental no. 94.060/2017, e rejeitados Embargos de Declaração.

O Recurso Especial teve indeferido o pedido de efeito suspensivo, consoante decisão da Vice-Presidência do TJMT.

Já no e. Superior Tribunal de Justiça, o Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cuevas, num primeiro momento negou provimento ao Recurso Especial, porém, reconsiderou sua decisão e deu provimento ao recurso especial
para,
“reconhecendo o cabimento do agravo de instrumento, determinar seu julgamento pelo Tribunal de origem como entender de direito”.

Vindo os autos da Corte Superior, oportunizei as partes manifestarem sobre o retorno do processo, tendo a agravante pugnado pelo julgamento do agravo de instrumento para fins de determinar ao agravado a restituição do valor levantado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante do lapso temporal materializado entre a interposição deste Agravo de Instrumento (maio/2016) e os dias hodiernos, justificado pela utilização de diversas ferramentas recursais na trajetória percorrida até se chegar neste ato (consoante discriminado no relatório), determinei, por prudência e cautela, aferir o atual estágio processual da ação originária.

Pois bem. Apesar de a instituição agravante manifestar seu desejo de julgamento do mérito, tenho que o mesmo sequer merece ser conhecido, porquanto a decisão originalmente objurgada não mais existe, pois foi suplantada pela decisão que convolou a recuperação judicial em falência.

Em consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que na data de 03/03/2020, a ação
no. 12665-40.2015.8.11.0002, tramitada no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, alcançou sentença com julgamento de mérito, que convolou o processo de recuperação judicial em falência e, dentre as várias determinações averbadas em seu dispositivo final, ordenou a aplicação dos procedimentos estabelecidos no artigo 99 e seguintes da Lei no. 11.101/2005.

A superveniência de ato processual, inerente à convolação da recuperação judicial em falência, por sentença com julgamento de mérito, demonstra a incompatibilidade nesta via recursal, em deliberar sobre matéria afeta ao juízo falimentar.

A declaração da falência constitui um estado jurídico completamente novo, abrangendo o patrimônio, o devedor, seus créditos e credores. A sentença não se limita apenas a declarar fatos, e sim, produz alteração na matéria jurídica destes, dando abertura para a execução concursal, conforme previsto e regulado na lei regente.

É sabido que vários são os efeitos provocados pela sentença de falência, dentre os quais, tem-se a
formação da massa falida subjetiva; suspensão das ações individuais em curso contra a sociedade falida; suspensão do curso da prescrição; suspensão da fluência dos juros; vencimento antecipado dos créditos; suspensão do direito de retenção, e outros.

Na visão do ilustre professor Doutor Fábio Ulhoa Coelho,
“Trata-se de ato judicial que instaura uma forma específica de liquidação do patrimônio social, para que a realização do ativo e a satisfação do passivo sejam feitas não por um liquidante escolhido pelos sócios ou nomeado pelo juiz da ação de dissolução, mas sim pelo próprio Poder Judiciário, por meio do juízo falimentar, com a colaboração do administrador judicial”
.

Desse modo, a prolação de sentença advinda do juízo
a quo
, dotada de maior amplitude cognoscente para a apreciação das questões atinentes ao presente feito, põe termo a uma das fases do processo, prejudicando a análise das questões incidentais suscitadas ao longo de seu curso.

Não se pode abstrair ou se distanciar da máxima que prevalece a instância falencial, a apta a aplicar ao caso concreto as regras prescritas no art. 76,
caput
, da Lei no. 11.101/2005, sendo a legítima para dirimir todas as questões concernentes aos bens, interesses e negócios da massa falida e que quaisquer medidas judiciais relativas aos bens devem se submeter à instância própria – Juízo Universal da Falência – sem que os credores, notadamente acobertados por privilégios e preferências, defendam seus correspondentes direitos creditórios.

A Lei no. 11.101/2005, assim preceitua:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

A casuística impede que o recurso tenha o seu prosseguimento com o pronunciamento de mérito, porquanto a decisão monocrática objurgada foi suplantada pela decisão que decretou a falência.

Assim, quaisquer medidas judiciais relativas aos bens devem se submeter à instância própria – Juízo Universal da Falência – sem que os credores, notadamente acobertados por privilégios e preferências, defendam seus correspondentes direitos creditórios.

Aliás, sobre a matéria, cito Precedente deste e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO TRABALHO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES MOVIDAS EM FACE DOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – PREMISSAS AFASTADAS –
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO.

Mostra-se inócuo o exame das matérias frente aos efeitos da decretação da falência.”

(AI: 10105188820198110000 – TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgamento: 16/10/2019, Publicação: 16/10/2019) (Destaquei)

Logo, a superveniência de
sentença
de mérito no primeiro grau, na pendência de apreciação do
agravo
instrumental pelo Tribunal
ad quem
, provoca a perda de objeto deste recurso, obrigando o relator a negar-lhe seguimento, sem embargo de que a parte sucumbente, no processo originário, possa manejar os meios necessários de oposição ao ato sentencial.

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022